Tribunal: TJES
Processo: 5000554-40.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-40.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS BERUD GAVA
RECORRIDO: RAFAEL MAPELI MACHADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000554-40.2022.8.08.0013

ORIGEM:
Juízo de Castelo - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
VINICIUS BERUD GAVA

RECORRIDO:
RAFAEL MAPELI MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVERSÃO NÃO SINALIZADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PATAMAR INDENIZATÓRIO A SER MINORADO AO LIMITE DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.265,47 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pela manutenção integral da r. sentença.

(2). Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da sentença em razão de alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que o documento juntado
a posteriori
pelo Recorrido nem sequer foi considerado pelo Juízo
a quo
para fins de fixação dos danos materiais, que se balizou tão somente nos orçamentos juntados à exordial, em relação aos quais efetivamente teve a oportunidade de se manifestar o Recorrente, razão pela qual não há que se cogitar prejuízo da ausência de sua intimação quanto à juntada do referido documento.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, compreendo que, dos vídeos juntados aos autos, não restam dúvidas quanto à responsabilidade exclusiva do Recorrente quanto à ocorrência do sinistro, que faltou com a cautela necessária de se atentar para a motocicleta que seguia normalmente o fluxo na avenida, realizando uma brusca e não sinalizada conversão em sua direção, devendo, por isso, arcar com os prejuízos suportados pelo Recorrido.

(4). Por outro lado, embora devida a indenização referente aos danos materiais experimentados pelo Recorrido, observo que o patamar fixado, no que se refere aos danos causados à motocicleta da vítima, é ligeiramente desproporcional. Isso porque, da nota fiscal juntada pelo Recorrido antes da prolação da sentença, percebe-se que o valor final dos produtos (após desconto) foi de R$ 970,00, sendo que, somando-se tal montante ao valor despendido a título de mão de obra (R$ 175,00, conforme orçamento), tem-se a quantia de R$ 1.145,00, a qual entendo como correta, nos termos do art. 944 do CC, em detrimento do valor orçado inicialmente de R$ 1.250,00. Em tempo, destaca-se que não merece reforma a r. sentença quanto ao valor de R$ 2.015,47, ao valor desembolsado para aquisição de outro aparelho telefônico.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de materiais de
R$ 3.265,47
para
R$ 3.160,47

(três mil, cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos)
, ficando incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)